Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA REPETITIVO 1.100/STJ. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Defesa de réu condenado pelo crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. O pedido recursal buscou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o prazo deveria fluir ininterruptamente desde a sentença condenatória, publicada em 31/3/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que apenas confirma a sentença condenatória de primeiro grau constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, inciso IV, do Código Penal, estabelece que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
4. A alteração legislativa promovida pela Lei no 11.596/2007 visou ampliar as causas interruptivas da prescrição, incluindo a publicação do acórdão condenatório em grau recursal, ainda quando confirmatório da sentença.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.100 (REsp 1.930.130/MG), fixou a tese de que o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 176.473/RR, consolidou idêntico entendimento, afirmando que a prescrição pressupõe inércia estatal, o que não ocorre quando o Tribunal atua para confirmar a condenação.
7. Dessa forma, a publicação do acórdão, em 30/8/2019, constituiu novo marco interruptivo, reiniciando o prazo prescricional de 8 anos (artigo 109, inciso IV, c/c o artigo 110, § 1o, do Código Penal). Entre essa data e o julgamento do recurso não transcorreu o lapso necessário à prescrição.
8. A decisão de origem harmoniza-se com a legislação penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 109, inciso IV, 110, § 1o, 117, inciso IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.100 – REsp 1.930.130/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STF, HC no 176.473/RR, Pleno, j. 2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.189.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.877.322/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025.